Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO.
1. Havendo concordância da parte quanto aos índices aplicados no débito, mostra-se preclusa nova discussão e impugnação a respeito da matéria.
2. Se os honorários advocatícios da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados, o arbitramento de forma individualizada em sede de cumprimento individual de sentença desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores da ação coletiva, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência foi determinada no v. acórdão da ação coletiva.
3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado.
4. Recurso conhecido e não provido.